Tribunal: STF
Processo: Rcl 55558
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011035-15.2018.5.03.0099.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que o acórdão reclamado ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.



    Sustenta o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, bem como a violação ao decidido no julgamento da ADC 16, porquanto foi condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Nesse sentido, assevera que: 



    “[...] a decisão atacada ao condenar subsidiariamente a Administração Pública ao pagamento de haveres trabalhistas devidos pelo seu contratado, afrontou o dispositivo legal contido no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 além de desrespeitar os efeitos vinculantes da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC nº 16/DF, que reconhece como constitucional a norma legal contida no dispositivo citado, o qual expressamente consigna a impossibilidade jurídica de responsabilização da Administração em casos como o aqui versado”. (eDOC 1, p. 7)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a cassação da decisão que condenou de forma subsidiária a CEMIG.



    Aduz, ainda, que “ […] foram apresentados documentos que demonstram a lisura na contratação e fiscalização dos serviços do tomador ao Juízo sentenciante, tendo todas essas circunstâncias sido ignoradas na decisão vergastada através da presente Reclamação”. (eDOC 1, p. 12)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 18)



    Regularmente citado, Thiago Alves Moreira, beneficiário da ação, deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 19.



    Deixei de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, sendo imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020) 



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada entendeu ser o caso de responsabilização subsidiária da Administração Pública em virtude da ausência de fiscalização do contrato, a saber:



    “Insurge-se a segunda reclamada contra sua condenação, de forma subsidiária, ao pagamento das verbas deferidas. Afirma que foram atendidos todos os preceitos legais para contratação por ente público, segundo o art. 37, XXI da CR e na forma da Lei 8.666/93. Invoca a validade do art. 71 da referida lei e a decisão do STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16. Sustenta que não comprovação mínima da ocorrência de culpa para que seja caracterizada a responsabilização, consoante previsão do inc. V da Súmula 331 do TST, ônus que entende ser do autor. Invoca a decisão do STF no RE 760.931/DF, e o caráter vinculante das teses jurídicas prevalecentes. 



    […]



    Não se desconhece a Tese Jurídica fixada nos autos do RE nº 760.931, nos seguintes termos: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93." (grifos nossos). 



    Assim, a circunstância de ter sido a primeira reclamada, empregadora do reclamante, contratada pela recorrente, por meio de processo de licitação com observância da Lei 8.666/1993, não afasta automaticamente a responsabilidade da tomadora de serviços. 



    Isto porque quando o ente público terceiriza serviços para empresas que se revelam inidôneas no cumprimento da legislação trabalhista, pode incorrer em culpa in vigilando se provada a não fiscalização das obrigações contratuais. 



    Registre-se que o invocado artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 deve ser interpretado em consonância com o conjunto do ordenamento jurídico e com os demais dispositivos constantes daquela mesma lei, citados acima, do que decorre que a diretriz nele traçada somente é aplicável quando o ente público terceirizante cumpre regularmente o contrato, mas não nos casos em que ele incorre em culpa in vigilando, como na situação em exame, em que a prestadora de serviço deixou de pagar ao reclamante verbas trabalhistas, tais como horas extras, FGTS e parcela salarial (produtividade). 



    Vale relembrar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC nº 16, embora tenha declarado a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, não afastou a responsabilidade da Administração Pública em caso de omissão na fiscalização das obrigações trabalhistas pela contratada. 



    Com efeito, o ilustre Relator da referida ação, Ministro Antônio Cezar Peluso, ressaltou que tal declaração não exime a responsabilidade do ente público com base nos fatos de cada causa. Desta forma, ficou claro que pode sim a Administração Pública ser responsabilizada de forma subsidiária pelos direitos sonegados aos empregados que lhe prestam serviços por meio de empresas prestadoras de serviço, caso fique demonstrada a culpa do ente público tomador de serviços. 



    Assim sendo, não se questiona a constitucionalidade do referido dispositivo, pelo que não há de se cogitar em afronta à decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nem em ofensa ao art. 5º, II da Constituição da República. 



    Dispõe o artigo 58 da Lei nº 8.666/93 que o regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: "(...) III fiscalizar-lhes a execução". Outrossim, estabelece o art. 67 da referida lei que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiário de informações pertinentes a essa atribuição.



     Apesar do preposto da primeira ré ter afirmado que a Cemig fiscalizava o cumprimento das obrigações trabalhista pela prestadora de serviços, mais adiante acrescentou o seguinte: "que desconhece o procedimento em que isso é feito" (ID. 21fd6fe - Pág. 2). Além disso, a recorrente nada provou neste sentido. Aliás, para as verbas ora deferidas (horas extras e parcela "produtividade") os extratos analíticos de ID's 7a20392 e 86a2730 não servem de prova. 



    No caso dos autos a ausência de fiscalização por parte da empresa recorrente é evidente. Para se chegar a tal conclusão basta verificar que só há comprovação de que houve recolhimento de FGTS no período de 07/2018 e 08/2018 (ID's ae63164 e 9a7d97f) e recolhimento previdenciário das competências 07/2018 e 08/2018 (ID's fd8e0f5 e fe8ff46), embora a prestação de serviços do obreiro para primeira ré tenha se iniciado em 02/03/2017 (ID. cf2693b - Pág. 2). 



    Ora, diante desse cenário, fica claro que a empresa tomadora não cuidava de fiscalizar o cumprimento do contrato de prestação de serviços. Aliás, no caso específico dos autos, tal obrigação sequer decorre somente de lei, já que constou expressamente no contrato formalizado entre as empresas o dever de fiscalização do contrato por parte da tomadora dos serviços, nos termos dos itens "1.4" e "1.9" da Cláusula 5ª do instrumento de ID f449ef6 - Pág. 4, confira-se: 



    […]



    Comprovado nos autos que a empresa recorrente abriu mão dos instrumentos que tinha à sua disposição para evitar a inequívoca inadimplência incorrida pela empresa que contratou, causando prejuízos ao reclamante, caracterizada está a sua culpa. Por isso, deve responder subsidiariamente pelas verbas devidas ao reclamante, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil.



    [..]



    Nego provimento“. (eDOC , pp. 8-10; grifei)



    Ora, me parece que ao atribuir à Administração o ônus probatório, ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, assim como atribuir a culpa ao ente público pelo simples inadimplemento dos encargos trabalhistas, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados. 



    Corroborando a tese, cito, ainda, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020) (Grifei)



    Nesse sentido, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16 e no RE-RG 760.931 (tema 246).



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da CEMIG , determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente